Tribunal: TJSP
Processo: 1002832-82.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "Diabetes tipo II e Triglicérides"- Medicamentos prescritos por médico (Jardiance, Sinvastatina, Calcitriol - 0,25ucg, Frontal 2m e Velija 30 mg) - Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Princípio da isonomia não violado - Falta de padronização dos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer - Pessoa hipossuficiente, e portadora de "Diabetes tipo II e Triglicérides"- Medicamentos prescritos por médico (Jardiance, Sinvastatina, Calcitriol - 0,25ucg, Frontal 2m e Velija 30 mg) - Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de medicamentos e insumos - Princípio da isonomia não violado - Falta de padronização dos bens pretendidos, limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas - Cominação de multa, em obrigação imposta a ente público -Viabilidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da multa e dos honorários advocatícios, com observação.
1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, medicamento e insumo necessitados, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
3. É viável a cominação de multa, a título de astreinte, ao Poder Público, em obrigação que lhe é imposta por sentença.